Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704249-10.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METÁLICAS S/A., SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: PLP CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de cumprimento de sentença, formulado sob alegação de inclusão do crédito na recuperação judicial das agravantes e de que teria sido procedido o pagamento no prazo estabelecido pelo Juízo recuperacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se houve a quitação da dívida em execução, de acordo com a novação estabelecida no plano de recuperação judicial das recorridas, de modo a justificar a extinção a execução individual originária, além da apreciação das alegações de excesso de execução veiculadas no recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não subsistindo processo de recuperação judicial em curso, pois extinto e exaurido o prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, não há óbice para o prosseguimento da execução individual originária, conforme já decidido em recursos precedentes, com amparo na disposição expressa do art. 62 da Lei 11.101/05. 3.1. O pedido de extinção da execução originária, considerando as decisões preclusas ao longo do processo e as disposições contidas no art. 62 da Lei 11.101/05, depende não apenas da alegação de submissão do crédito em execução na extinta recuperação judicial das agravantes, mas de prova de efetiva quitação da dívida. 3.1. Contudo, afere-se que a agravante não comprovou a alegação de adimplemento da obrigação, sendo que mesmo antes da interposição do presente recurso já havia sido extrapolado o prazo de pagamento estabelecido nos autos da recuperação judicial. 4. Não prospera a arguição de excesso de execução, sob alegação de inexigibilidade da obrigação originalmente fixada na sentença prolatada em favor da agravada, mostrando-se desconexa com o objeto atual do cumprimento de sentença originário, pois desde o reconhecimento da concursalidade do crédito, operado quando já estava extinta a recuperação judicial e exaurido o prazo do art. 61 da Lei 11.101/05, o cumprimento de sentença passou a correr na forma do art. 62 do mesmo diploma legal, visando a execução especifica da obrigação decorrente da novação operada pelo plano recuperacional. 5. Não comporta conhecimento a alegação de excesso de execução, sustentada sob o argumento de que a agravada aplicou em suas contas de atualização índice de correção monetária em dissonância com o estipulado no plano de recuperação judicial, pois se trata de matéria que sequer foi objeto de apreciação pela decisão agravada, por falta de impugnação específica perante o Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: Decidido por decisões preclusas que a credora faz jus ao prosseguimento do cumprimento de sentença relativo à crédito reconhecido como concursal depois do encerramento da recuperação judicial da devedora, a extinção da execução individual pressupõe prova da efetiva quitação a dívida. V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: Arts. 61 e art. 62 da Lei 11.101/05. STJ: REsp n. 1.571.107/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 3/2/2017. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, destacando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, 56, 59 e 62, todos da Lei 11.101/2005, sustentando ser devida a extinção da execução de origem, em razão da natureza concursal do crédito e sua submissão integral ao Plano de Recuperação Judicial. Afirmam que a execução deve ser instaurada com base na obrigação novada pelo Plano homologado, sendo, portanto, inviável que a recorrida dê continuidade à execução pelo título original. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; c) artigo 507, do Código de Processo Civil, asseverando ausência de preclusão em relação à alegação de que a execução originária deveria ser extinta, aduzindo que os recursos mencionados pelo acórdão vergastado tratam de temas diversos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49, 56, 59, 62, todos da Lei 11.101/2005, e 507 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75152886): Nesse contexto, e não subsistindo processo de recuperação judicial em curso, pois extinto e exaurido o prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, o que é garantido mesmo aos credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos satisfeitos, conforme já decidido em recursos precedentes, com amparo na disposição expressa do art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: [...] Assim, mesmo considerando a inclusão tardia do crédito na recuperação judicial, mas não tendo havido comprovação efetiva de quitação da dívida pelas agravantes, a agravada faz jus ao prosseguimento da execução da obrigação específica decorrente da novação estabelecida no plano de recuperação. Nesses termos, mostra-se correta a delimitação contida na decisão agravada, no sentido de que “Não faz sentido extinguir a execução individual para que a credora busque a execução específica em nova demanda. Caso o crédito já habilitado seja satisfeito no processo de recuperação ou por outro meio que não nesta execução, as Devedoras podem pedir a extinção comprovando o pagamento.” [...] Ou sela, conforme já assentado no recurso precedente, está exaurido o prazo de 2 (dois) anos da homologação do plano de recuperação judicial, previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, e a decisão que recebeu com efeito suspensivo a apelação contra a sentença que extinguiu o processo recuperacional não impõe a suspensão das execuções individuais dos credores que tiveram seus créditos inadimplidos, assim como não impõe a desconstituição obtidas nos processos individuais. Também não prospera a alegação de que a agravada não poderia executar a obrigação originalmente fixada na sentença prolatada em seu favor, devendo mover nova execução específica da obrigação estabelecida pela novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial. Trata-se de alegação desconexa com o objeto atual do cumprimento de sentença originário, pois, desde o reconhecimento da concursalidade do crédito em execução, operado quando já estava extinta a recuperação judicial e exaurido o prazo do art. 61 da Lei 11.101/05, o cumprimento de sentença passou a correr na forma do art. 62 do mesmo diploma legal, visando a execução especifica da obrigação decorrente da novação operada de acordo com o respectivo plano recuperacional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74